Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO VOTO. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, identificado no acórdão recorrido que houve erro material, quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, visto não ter sido deferida a gratuidade de justiça a nenhuma das partes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.